Tribunal: TJMT
Processo: 1022616-37.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022616-37.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANDRE DOS SANTOS - CPF: 022.633.881-92 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – MÉRITO - REPROVAÇÃO NO TESTE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – ACÓRDÃO RESCINDENDO PROFERIDO DE ACORDO COM A SÚMULA VINCULANTE Nº 44 DO STF – JURISPRUDÊNCIA DIVERGENTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 343 DO STF - PROVA NOVA – AUSÊNCIA – TEORIA DO FATO CONSUMADO – INAPLICABILIDADE - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Pretende o Requerente a rescisão da coisa julgada, cujo objeto era a reprovação do Requerente em concurso público para o cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, o qual foi considerado não apto no teste de avaliação psicológica (psicotécnico).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 Apresentação de prova obtida após o trânsito em julgado e não existente ao tempo do julgamento e aplicação da teoria do fato consumado

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Preliminar de inadequação da via eleita.

3.2. Se a petição inicial está bem fundamentada, sendo que os pedidos e causa de pedir estão bem delimitados e definidos, não há falar em inépcia da inicial ou inadequação da via eleita.

3.3. Preliminar rejeitada.

3.4. Mérito.

3.5. O acórdão rescindendo está fundamentado não só em Portaria, como também no fato de haver expressa previsão legal (Lei Complementar Estadual nº 408/2010) para a realização do teste de avaliação psicológica para ingresso na careira de Soldado do Corpo de Bombeiro.

3.6. Questão foi analisada sob o enfoque da Súmula Vinculante nº 44 do STF.

3.7. Divergência jurisprudencial.

3.8. O verbete sumular nº 343 do STF afirma, de forma clara e expressa, não ser cabível a propositura de Ação Rescisória, quando for controvertida a matéria no âmbito da jurisprudência.

3.9. Prova nova.

3.10. Quando o Código de Ritos afirma ser cabível Ação Rescisória com fundamento em prova nova (art. 966, VII, do CPC), significa que a prova já existia ao tempo do acórdão rescindendo, mas, ou era ignorada pelo Requerente ou não podia fazer uso da mesma, bem como seja a referida prova capaz, por si só, de assegurar a procedência do pedido.

3.11. Fatos supervenientes ou provas realizadas após a decisão rescindenda não são hábeis para a propositura de Ação Rescisória.

3.12. Aceitar a teoria do fato consumado é admitir que uma situação fática, analisada em processo de cognição sumária ou horizontal se sobreponha à uma decisão proferida no processo de cognição exauriente.

3.13. Logo, não há falar na aplicação da teoria do fato consumado (Tema 476 do STF).

3.14. A Ação Rescisória não é o meio processual hábil a rediscutir matéria já analisada, ante a impossibilidade de ser utilizada como sucedâneo recursal, como pretende o Requerente.

IV. DISPOSITIIVO E TESE

4.1 Ação Rescisória julgada improcedente

4.2 Tese de julgamento: Fatos supervenientes ou provas realizadas após a decisão rescindenda não são hábeis para a propositura de Ação Rescisória.

Aceitar a teoria do fato consumado é admitir que uma situação fática, analisada em processo de cognição sumária ou horizontal se sobreponha à uma decisão proferida no processo de cognição exauriente.

Dispositivos relevantes citados: art. 966, §5º, do CPC, Súmula Vinculante nº 44, Súmula 343 do STF, Tema 136 do STF, Tema 476 do STF e art. 966, VII, do CPC

Jurisprudência relevante citada:
(STF - RE 1389170 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 21-09-2022 PUBLIC 22-09-2022); (STJ - AR n. 6.391/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 22/11/2023, DJe de 19/12/2023.); (STF - ARE 1419227 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-06-2024 PUBLIC 20-06-2024)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória proposta por ANDRÉ DOS SANTOS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT (FUNCAB), com o escopo de suspender os efeitos do acórdão proferido em Recurso de Apelação nº 19683/2018, que tramitou perante à 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que deu provimento ao referido recurso, cujo objeto era a realização de novo teste de avaliação psicológica (psicotécnico) em concurso público para o cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Sustenta o Requerente haver documentos, como fotos e vídeos, que demonstram o grau de exigência dos cursos aos quais se submeteu, inclusive, salvando uma vítima de afogamento e que é pai de família.

Menciona a existência de outros processos julgados perante no Juizado Especial e Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, os quais afirmam que a avaliação psicológica no mesmo certame em que se submeteu o Requerente não foi dotado de objetividade.

Argumenta ocorrência de violação de norma jurídica e constitucionais, tais como segurança jurídica, isonomia e efetividade da prestação jurisdicional.

Assim, não poderia um processo julgado no juízo comum ter resultado diferente daqueles julgados junto ao Juizados Especiais, sob pena de ofensa aos princípios acima mencionados.

Alega ainda violação à Súmula Vinculante nº 44 do STF, a qual estabelece que somente mediante lei pode sujeitar candidato a cargo público à exame psicotécnico, muito embora houvesse previsão em edital e impossibilidade de aplicação da Portaria Conjunta nº 20/2012/GAB-SESP/PM/CBM/PJC/POLITEC.

Afirma ainda haver prova nova obtida posteriormente ao trânsito em julgado, cuja existência não pode fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável, pois está na instituição por quase 7 (sete) anos, o que afasta qualquer dúvida que poderia recair sobre os seus atributos e qualidades pessoais, conforme consta declaração da lavra do Comando Regional de Sinop – CRBMIII- Major Alex Queiroz da Silva, a qual menciona ser o Requerente bombeiro de conduta ilibada, íntegro e virtuoso, que tem sido profissional e exemplar.

Relata ainda a referida declaração que o Requerente realizou cursos de extrema dificuldade física, intelectual e psicológica, que não sofreu nenhuma punição e foi elogiado publicamente 11 (onze) vezes.

Argumenta ainda acerca da aplicação da teoria do fato consumado, pois o Requerente participou das demais fases do concurso público por força de liminar.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido, conforme decisão proferida no Id. 113892966.

Contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Id. 118325087 suscitando, em sede de preliminar, inadequação da via eleita, pois a Ação Rescisória não pode ser manejada com o propósito de rediscutir a matéria ou eventual injustiça.

No mérito, pugna pela improcedência da ação.

A Requerida FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT, apesar de citada via edital, não apresentou contestação, conforme certidão lançada no Id. 257682192.

Interposição de Recurso de Agravo Interno pelo Requerente contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela, o qual foi desprovido, à unanimidade, conforme acórdão anexado no Id. 153781675.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça, haja vista que em casos como aqui apresentado, o órgão ministerial tem reiteradamente manifestado pela ausência de interesse público.

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR:

(INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

O Estado de Mato Grosso suscita, em sede de preliminar, inadequação da via eleita, pois a Ação Rescisória não pode ser manejada com o propósito de rediscutir a matéria ou eventual injustiça.

A questão da impossibilidade de manejo da Ação Rescisória para rediscutir matéria ou a sua utilização como sucedâneo recursal se confunde com o mérito e com ele deve ser decidido.

Ao analisar a petição inicial, constata-se que a mesma está bem fundamentada, sendo que os pedidos e causa de pedir estão bem delimitados e definidos.

Logo, não há falar em inépcia da inicial ou inadequação da via eleita.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRELIMINAR REJEITADA - DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA - ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA PROCESSUAL INADEQUADA - IMPROCEDÊNCIA. - Estando a exordial devidamente fundamentada, sendo claros e inteligíveis o pedido e a causa de pedir, não há que se falar em inépcia da inicial ou inadequação da via eleita. - O prazo para a propositura da ação rescisória é de dois anos, contados do trânsito em julgado da decisão rescindenda. Inteligência do art. 975 do CPC. - A ação rescisória não se destina ao reexame do mérito da causa, sendo destinada estritamente às hipóteses elencadas no art. 485 do CPC, não se tratando de recurso, mas de importante remédio tendente a assegurar a higidez da ordem jurídica. Não se admite a utilização da estreita via da ação rescisória para rediscussão de fatos e fundamentos jurídicos contrários ao interesse da parte autora. - O erro de fato, hábil a ensejar a rescisão da sentença, ocorre quando o juiz parte de uma suposição inexata, equivocada, relativa a um ponto incontroverso. Advém, pois, de um erro de percepção e não um critério interpretativo do juiz. (TJ/MG - Ação Rescisória 1.0000.19.011945-3/000, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/02/2020, publicação da súmula em 13/02/2020)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO:

A questão central a ser decidida é saber acerca da possibilidade de rescisão da coisa julgada, cujo objeto era a reprovação do Requerente em concurso público para o cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, o qual foi considerado não apto no teste de avaliação psicológica (psicotécnico).

Os pedidos contidos da exordial estão assim formulados,
in verbis:

Diante do exposto, requer:

a) O deferimento da gratuidade da Justiça à parte autora, por ser pobre na acepção jurídica do termo e sem bens para subsidiar o pagamento das custas processos, além de estar na iminência de ser exonerado do cargo;

b) Seja determinada à Secretaria do Órgão Especial que certifique a inexistência de obrigação de recolhimento do depósito previsto no art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil;

c) O deferimento da medida liminar, em tutela de urgência, para suspender a eficácia do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que reformou a sentença para “validar os resultados dos testes psicológicos a que se submeteu de início o autor/apelado;

d) No mérito, seja dada procedência ao pedido, em todos os seus termos, para que seja rescindido o acórdão supramencionado, nos termos expostos ao longo desta manifestação, para que o Soldado Bombeiro Militar Santos continue exercendo as regulares atribuições do cargo que ocupa, em prestígio, ademais, a continuidade do serviço público, para que, ao final, seja mantido no cargo.

Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, sem exclusão de qualquer uma.

Dá-se à causa o valor de R$ 724,00.

Nestes termos, pede deferimento.

Consigno inicialmente que duvidoso é o cabimento da presente Ação Rescisória, pelos seguintes motivos.

As hipóteses de cabimento da Ação Rescisória estão previstas no art. 966 do CPC, as quais dever ser interpretadas de forma restritiva, por tratar-se de rol taxativo.

Nesse sentido, a jurisprudência
in verbis:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA - HIPÓTESES DE CABIMENTO - DEMANDA EMBASADA EM FUNDAMENTOS NÃO CONTEMPLADOS NO ROL TAXATIVO - INAPTIDÃO DA INICIAL - RECURSO DESPROVIDO. - A ação rescisória trata-se de demanda autônoma que visa à rescisão de decisão já sob o manto da coisa julgada, cabível apenas nas hipóteses legalmente previstas, conforme arts. 966, no §15 do art. 525, no §8° do art. 535 ou no art. 658, todos do CPC. - Se a parte autora de ação rescisória expõe as razões pelas quais entende que o "decisum" impugnado deve ser rescindido, as quais não se enquadram em qualquer das hipóteses de rescindibilidade previstas na legislação processual civil, o feito deve ser extinto sem exame de mérito por inépcia da exordial. (TJ/MG - Agravo Interno Cv 1.0000.20.445797-2/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/11/2020, publicação da súmula em 25/11/2020)

O art. 966, §5º, do Código de Ritos fala ser cabível Ação Rescisória de decisão que contraria julgamento de casos repetitivos (competência do STJ que firma entendimento em recursos repetitivos), o que não é a situação do presente feito, já que o Autor afirma contrariedade de decisão em sede de repercussão geral (competência do STF).

No entanto, em observância a norma constitucional que estabelece o acesso à justiça, bem como em obediência ao princípio processual da primazia do julgamento de mérito, admito a presente Ação Rescisória e passo a analisar na sua integralidade.

Argumenta o Requerente violação à Súmula Vinculante nº 44 do STF, a qual estabelece que somente mediante lei pode sujeitar candidato a cargo público à exame psicotécnico, muito embora houvesse previsão em edital.

Logo, não poderia ser aplicada da Portaria Conjunta nº 20/2012/GAB-SESP/PM/CBM/PJC/POLITEC, posto não ser lei em sentido estrito.

Ao ler atentamente o acórdão rescindendo, verifica-se que o mesmo está fundamentado não só na referida Portaria Conjunta, como também no fato de haver expressa previsão legal (Lei Complementar Estadual nº 408/2010) para a realização do teste de avaliação psicológica para ingresso na careira de Soldado do Corpo de Bombeiro.

Constata-se também que a questão foi analisada sob o enfoque da Súmula Vinculante nº 44 do STF.

Transcrevo parte do acórdão onde a questão foi expressamente analisada e decidida sob o enfoque legal,
in verbis:

A avaliação psicológica, como etapa eliminatória para o ingresso no cargo de Soldado do Corpo de Bombeiro, encontra-se prevista no item 10 do edital do certame, bem como na Portaria Conjunta nº 20/2012/GAB-SESP/PM/CBM/PJC/POLITEC, publicada no Diário Oficial do Estado de 24 de agosto de 2012, determinando que na aludida avaliação seriam adotados procedimentos e critérios objetivos, com a finalidade de aferir a compatibilidade das características psicológicas dos cargos de Soldado da Policia Militar e Soldado do Corpo de Bombeiro Militar.

(...)

O colendo Supremo Tribunal Federal, com respaldo na Súmula Vinculante nº 44, admite a realização do exame psicotécnico em concurso públicos, desde que a lei da carreira do cargo contemple expressamente esse teste, como um dos requisitos para acessá-lo.

Ademais, os Tribunais Superiores, além da previsão em lei, exigem a observância de outros requisitos à validade do teste psicotécnico, tais como: a) o exame precisa estar previsto em lei e no edital; b) deverão ser adotados critérios objetivos no teste; c) deverá haver a possibilidade de o candidato prejudicado apresentar recurso contra o resultado (STF. Plenário. AI 758.533-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010; STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1404261/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 11/02/2014).

(...)

Ressalto que a legalidade foi respeitada, posto que a Lei Complementar nº 408/2010, a qual institui o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, prevê nos artigos 15 e 17 a realização de exame e avaliação psicológica para o curso de formação.

Assim estão redigidos os referidos dispositivos legais, in verbis:

Art. 15 A seleção dos candidatos aos cursos e estágios realizados na Corporação, obedecidas às condições previstas na legislação em vigor, que regula o ingresso na PMMT/CBMMT, visa escolher os mais capacitados, dentre os pretendentes e engloba o aspecto intelectual, técnico, físico, médico, psicológico e moral.

(...)

Art. 17 Os exames e testes obrigatórios para ingresso nos cursos de formação constarão de:

I - exame intelectual;

II - exame médico-odontológico;

III - teste de aptidão física (TAF);

IV - avaliação psicológica;

§1º As avaliações que constam dos incisos deste artigo poderão ser também aplicadas aos demais cursos e estágios previstos na PMMT e CBMMT, de acordo com a peculiaridade de cada curso.

§2º Todos os exames e testes de que trata este artigo serão de caráter eliminatório, e também classificatório, conforme o caso
. (NEGRITEI)

Logo, não há falar em violação à Súmula Vinculante nº 44 do STF.

Alega o Requerente a existência de outros processos julgados perante no Juizado Especial e Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, os quais afirmam que a avaliação psicológica no mesmo certame em que se submeteu o Requerente não foi dotado de objetividade.

Argumenta ocorrência de violação de norma jurídica e constitucionais, tais como segurança jurídica, isonomia e efetividade da prestação jurisdicional.

Assim, não poderia um processo julgado no juízo comum ter resultado diferente daqueles julgados junto ao Juizados Especiais, sob pena de ofensa aos princípios acima mencionados e superação da Súmula 343 do STF.

Ao contrário do que sustentando pelo Requerente, a Súmula 343 do STF incide no caso em apreço, pelos seguintes fundamentos.

O verbete sumular nº 343 do STF afirma, de forma clara e expressa, não ser cabível a propositura de Ação Rescisória, quando for controvertida a matéria no âmbito da jurisprudência.

O referido verbete sumular está assim redigido,
in verbis:

Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

Importante destacar que a referida súmula foi editada pelo STF sob à égide do Código de Buzaid (CPC/73).

Logo, imprescindível para o deslinde da causa saber se a súmula acima continua tendo eficácia, vigência e validade diante do atual Código de Ritos, ante à extrema importância, relevância e força que a repercussão geral tem sobre o ordenamento jurídico processual.

Outro questionamento que se faz é saber acerca do cabimento da Ação Rescisória quando o próprio STF muda a sua orientação jurisprudencial.

Os questionamentos acima foram submetidos ao Supremo Tribunal Federal que, por sua, também em sede de repercussão geral (Tema 136), fixou a seguinte tese:

Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente

A acórdão que fixou a tese acima exposta está assim redigido,
in verbis:

AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda. (STF - RE 590809, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-230 DIVULG 21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00505)

Mesmo com a fixação da tese acima exposta, a dúvida persiste, haja vista que o julgamento ocorreu em 22/10/2014, ou seja, a tese foi fixada sob à égide do CPC/73.

A atual doutrina processual afirma que a Súmula 343 do STF continua tendo aplicabilidade e afirma não ser cabível a propositura de Ação Rescisória com fundamento em violação de norma jurídica quando a matéria for controvertida nos tribunais.

Nesse sentido, trago à colação a doutrina do Profº Daniel Amorim Assumpção Neves,
in verbis:

“Não é qualquer violação da lei que admite o ingresso de ação rescisória, entendendo a melhor doutrina e jurisprudência que a literal violação exige que no momento de aplicação da norma por meio de decisão judicial não exista interpretação controvertida nos tribunais. Há inclusive súmula nesse sentido (Súmula STF/343)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 1ª edição, ano 2016, pág.: 1.570)

Diante das dúvidas acima suscitadas, o STF passou a entender que a Súmula 343 e a tese fixada pelo Tema 136 devem ser entendidas de forma conjunta e sua aplicação obedecerá aos seguintes requisitos:

A) se a matéria era controvertida e;

B) se o acórdão rescindendo estava em consonância com o entendimento do mesmo STF à época do julgamento.

Se a resposta for negativa a ambos os requisitos, cabível é a propositura de Ação Rescisória.

Logo, inaplicável a Súmula 343 do STF.

Por outro lado, se a resposta forma positiva aos requisitos acima, incabível é a propositura de Ação Rescisória.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto do STF,
in verbis:

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DA DISPENSA DE PESSOAL. JULGAMENTO COM BASE EM NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF. AÇÃO RESCISÓRIA. RE 590.809-RG (TEMA Nº 136). SÚMULA Nº 343/STF. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. Ao exame do RE 590.809/RS, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema nº 136), de relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Tribunal firmou entendimento que restringiu, minimamente, o cabimento de ação rescisória, aplicando a Súmula nº 343/STF mesmo quando a matéria versada nos autos for de índole constitucional. 3. Firmada, naquela oportunidade, compreensão segundo a qual, acaso a decisão rescindenda esteja em harmonia com precedentes do próprio STF à época, a posterior alteração de entendimento por esta Casa não autoriza a rescisória, aplicando-se a Súmula nº 343/STF. 4. A limitação do cabimento da ação rescisória em matéria constitucional cingiu-se a duas hipóteses específicas, quais sejam, (i) quando o acórdão rescindendo estiver em conformidade com a jurisprudência do Plenário desta Casa à época, mesmo que posteriormente alterada, e (ii) quando a matéria seja controvertida no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 5.
Para efeito de aplicação da Súmula nº 343/STF em matéria constitucional indispensável perquirir (i) se a matéria era controvertida neste STF e (ii) se a decisão rescindenda estava em consonância com o entendimento deste Tribunal à época. Assim, caso a resposta para ambos os questionamentos seja negativa, inaplicável o entendimento sumulado e, portanto, cabível, em tese, a rescisória.
Precedentes. 6. Consolidada jurisprudência desta Corte no sentido da inaplicabilidade da Súmula nº 343/STF quando a matéria versada nos autos for de índole constitucional, mesmo que a decisão objeto da rescisória tenha sido fundamentada em interpretação controvertida em outros Tribunais judiciários ou anterior à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as hipóteses acima explicitadas. 7. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 8. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 9. Agravo interno conhecido e não provido. (STF - RE 1389170 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 21-09-2022 PUBLIC 22-09-2022) (NEGRITEI)

No caso em tela, como já explicitado em linhas outras, a matéria discutida no acórdão rescindendo era controvertida e foi proferido em consonância com a jurisprudência do STF à época que, inclusive, mante-se até os dias atuais com a edição da Súmula Vinculante nº 44.

Importante destacar que a Súmula Vinculante nº 44 do STF foi um dos fundamentos utilizados no acórdão rescindendo como razão de decidir, o qual alega o Requerente ter sido contrariada.

Nesse diapasão, a resposta aos requisitos processuais estabelecidos pelo próprio STF é positiva.

Portanto, incabível a propositura de Ação Rescisória.

Sustenta o Requerente haver documentos, como fotos e vídeos, que demonstram o grau de exigência dos cursos aos quais se submeteu, inclusive, salvando uma vítima de afogamento e que é pai de família.

Afirma ainda haver prova nova obtida posteriormente ao trânsito em julgado, pois está na instituição por quase 7 (sete) anos, o que afasta qualquer dúvida que poderia recair sobre os seus atributos e qualidades pessoais, conforme consta declaração da lavra do Comando Regional de Sinop – CRBMIII- Major Alex Queiroz da Silva, a qual menciona ser o Requerente bombeiro de conduta ilibada, íntegro e virtuoso, que tem sido profissional e exemplar.

Relata ainda a referida declaração que o Requerente realizou cursos de extrema dificuldade física, intelectual e psicológica, que não sofreu nenhuma punição e foi elogiado publicamente 11 (onze) vezes.

Com relação aos argumentos acima mencionados, faço a seguinte ponderação.

A possibilidade de Ação Rescisória com fundamento em prova nova está prevista no art. 966, VII, do CPC, que assim está disposto,
in verbis:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

Quando o Código de Ritos afirma ser cabível Ação Rescisória com fundamento em prova nova, significa que a prova já existia ao tempo do acórdão rescindendo, mas, ou era ignorada pelo Requerente ou não podia fazer uso da mesma.

Trata-se, portanto, de prova preexistente.

Além da preexistência da prova, há ainda um segundo requisito processual, qual seja, que esta prova seja capaz, por si só, de assegurar a procedência do pedido.

Como se pode observar, são dois requisitos processuais cumulativos para a admissão de Ação Rescisória com fulcro em prova nova, quais sejam:

A) prova preexistente ao tempo do acórdão rescindendo;

B) que esta seja capaz, por si só, de assegurar a procedência do pedido.

Nessa lógica de ideias, FATOS SUPERVENIENTES ou PROVAS REALIZADAS APÓS A DECISÃO RESCINDENDA não são hábeis para a propositura de Ação Rescisória.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO. MATÉRIA CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS À ÉPOCA DO JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 343/STF. DOCUMENTO SUPERVENIENTE AO JULGADO NÃO SE CARACTERIZA COMO DOCUMENTO NOVO PARA FINS DE AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. I - Cinge-se a questão na caracterização (ou não) do Parecer Referencial n. 0029/2017/CONJUR-MS/AGU/AGU (que alterou o entendimento acerca da Portaria Ministerial n. 260 (autoriza carga horária de 30 horas semanais), como documento novo apto a alterar o resultado da demanda, além da incidência do enunciado n. 343 da Súmula do STJ, ao caso em tela. II - Inicialmente, a ação rescisória não é meio adequado para se rediscutir suposta justiça ou injustiça da decisão, má interpretação de fatos ou reexame de provas produzidas, ou mesmo para complementá-la. Outrossim, a procedência da pretensão rescisória demanda violação de lei, de tal modo evidente, que afronte o dispositivo legal (norma jurídica) in claris. Neste aspecto, o autor sequer aponta qual ou como a decisão rescindenda estaria a afrontar a norma jurídica, limitando-se a aduzir suposta inconstitucionalidade do Parecer Normativo GQ-145/98 da AGU. III - Ainda que assim não fosse, a questão jurídica, quanto à possibilidade de acumulação de cargos acima de 60 horas, era controversa nos Tribunais, à época do julgado, aplica-se o teor da Súmula n. 343 do STF: "não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais"; a se afastar a alegada manifesta violação da norma jurídica. IV -
Quanto ao alegado "documento novo" surgido após a prolação do acórdão ora rescindendo, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 485, VII do Código de Processo Civil, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional" (AgRg no REsp n. 1.407.540/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/14). V - Logo, não há falar em documento novo apto a desconstituir o julgado, na forma do art. 966, VII, do CPC/2015
, com relação ao aludido parecer superveniente da Advocacia-Geral da União. VI - Ainda que assim não fosse, não se presta a ação rescisória a operar como sucedâneo recursal a ensejar dilação probatória referente à questão já antes vedada em mandado de segurança, para se perquirir quanto às condições do acúmulo de cargos a se concluir, ou não, pela sua possibilidade no caso concreto. VII - Ação rescisória julgada improcedente. (STJ - AR n. 6.391/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 22/11/2023, DJe de 19/12/2023.) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO FUNDADA EM OBTENÇÃO DE PROVA NOVA, IGNORADA OU QUE NÃO PODE A PARTE FAZER USO NA LIDE ANTERIOR (ART. 966, INCISO VII, DO CPC). AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTEAMENTO MOVIDA PELO ADQUIRENTE EM FACE DO FORNECEDOR. IRREGULARIDADE DO PARCELAMENTO DO SOLO OBJETO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA DEMANDA COLETIVA REVERTIDA, EM GRAU DE RECURSO. IRRELEVÂNCIA. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO RECONHECIDA NA DEMANDA ORIGINÁRIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA DECISÃO COLETIVA SUPERVENIENTE COMO "PROVA NOVA" PARA FINS DO INCISO VII DO ART. 966 DO CPC. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE SUSTENTARIA POR OUTRAS RAZÕES. REDISCUSSÃO NA VIA RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE VULNERAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
Nos termos do art. 966, inciso VII, do CPC: 'A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável". Para os fins da aplicação desse dispositivo, "prova nova" considera-se aquela que já existia ao tempo da ação anterior, mas que, por qualquer razão circunstancial, era ignorada ou de que não podia fazer uso a parte que dela se beneficiaria, não se confundindo, pois, com "prova produzida ou obtida posteriormente"
. Não pode o decreto de rescisão contratual por inadimplemento culposo do fornecedor de bens e serviços, operado por sentença transitada em julgado, ser revisto em sede de ação rescisória pelo simples fato de a inexecução do contrato, motivadora da resolução do ajuste, ter se tornado - ainda assim por hipótese - passível de suprimento, ao depois, pelo fornecedor de bens e serviços. Hipótese em que, ademais, a relação de prejudicialidade externa entre as demandas - a individual originária e a Ação Civil Pública - na qual se assenta a pretensão rescisória, fora afastada ainda na lide pretérita, por meio da decisão proferida ante requerimento de suspensão do processo até o desfecho da ação coletiva, incidindo a preclusão. (TJ/MG - Ação Rescisória 1.0000.21.084921-2/000, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2024, publicação da súmula em 05/02/2024) (NEGRITEI)

Importante consignar que o marco temporal para a admissão de prova nova é a data da decisão rescindenda e não do trânsito em julgado da mesma.

O trânsito em julgado é termo
a quo
para a propositura da Ação Rescisória, cujo termo
ad quem
é dois anos após.

No caso em apreço, o Recurso de Apelação (RAC nº 19683/2018), foi julgada pela C. 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício em 03/12/2018, conforme se infere na certidão contida no Id. 113036997 (fls. 247 do processo físico).

As provas novas utilizadas pelo Requerente como fundamentos para propositura de Ação Rescisória estão elencados nos Id’s 113041451 e 113041453.

Para efeito de ilustração cito alguns deles:

- Certificado de conclusão do 2º Curso de Especialização em Salvamento Terrestre (concluído em 30/11/2021);

- Certificado de participação em Curso de Infrações Administrativas Ambientais (de 28 a 30/04/2020);

- Certificado em Curso de Salvamento Veicular – 6ª edição (de 02/03/2020 a 07/03/2020);

- Certificado de Curso de Geoprocessamento Aplicado aos Incêndios Florestais – CGIF – 4ª edição (de 20/05/2019 a 25/05/2019);

- Certificado de participação no Encontro de Mergulhadores – ENEBOM – 1ª edição (de 30/05/2019 a 31/05/2019);

- Certificado de conclusão do Curso de Primeira Resposta a Emergência com Produtos Perigosos – 1ª edição (de 21/10/2019 a 25/10/2019);

Como se pode observar, são cursos de capacitação realizados após o julgamento da decisão que pretende rescindir.

Logo, não pode ser considerada como prova nova.

Não se nega que consta nos autos alguns cursos realizados em datas pretéritas à decisão rescindenda, no entanto, a razão da exclusão do Requerente no concurso público para Soldado do Corpo de Bombeiro não foi pela ausência de cursos de qualificação profissional ou capacitação, mas sim pelo fato de ter sido reprovado no teste de avaliação psicológica.

Nesse norte, por maior e melhor que seja a participação do Requerente em cursos de capacitação ou qualificação profissional e, independentemente da sua data de realização (antes ou depois da decisão rescindenda), esta não tem o condão de rescindir o acórdão, haja vista que dissociada do motivo que determinou a sua exclusão do certame.

Insta consignar também que o fato do Requerente estar na instituição por quase 7 (sete) anos e ter bom comportamento, conforme declaração do Comandante Regional de Sinop – CRBMIII- Major Alex Queiroz da Silva (OFÍCIO Nº 00192/2021/CRBMIII/CBM – Id. 113047975), tal documento também não pode ser considerado como prova nova, haja vista que produzida em 18/11/2021, ou seja, trata-se de fato superveniente à data da decisão rescindenda, bem como dissociada da motivação que excluiu o Requerente do concurso público.

Pretende ainda o Requerente a aplicação da teoria do fato consumado, pois participou das demais fases do concurso público por força de liminar.

Com relação à aplicação da teoria do fato consumado, tenho o entendimento acerca da sua inaplicabilidade, pois a participação do Requerente nas demais fases do certame ocorreu por força de decisão liminar, a qual foi posteriormente revogada diante da improcedência da ação.

Aceitar a teoria do fato consumado é admitir que uma situação fática, analisada em processo de cognição sumária ou horizontal se sobreponha à uma decisão proferida no processo de cognição exauriente, ou seja, é admitir que a superficialidade prevaleça sobre análise curada, o que resulta em uma clara inversão lógica-jurídica-processual.

Dessa brevíssima análise é possível concluir que o simples transcurso do tempo, por mais longo que seja, não tem o condão de transformar o
aparentemente
legal em legal, pois a liminar nada mais é do um aspecto da aparência do direito
(fumus boni iuris)
e não o direito em si.

Logo, não há falar em consolidação dos fatos ao longo do tempo.

Por conseguinte, não há falar na aplicação da teoria do fato consumado.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do STF, em sede de repercussão geral, pelo Tema 476 do STF, cuja tese restou assim fixada:

Tema 476 STF - Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.

Em decisões mais recentes, o STF tem reafirmado a incidência do referido tema.

Cito, à título de ilustração, o recente aresto do STF,
in verbis:

Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Concurso público. Aprovação em curso de formação de policiais militares. Norma local que equipara participantes do curso a servidores públicos efetivos. 3. Matrícula no curso assegurada por meio de liminar. Decisão judicial precária que inviabiliza a aplicação da teoria do fato consumado. Incidência do tema 476 da repercussão geral. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE 1419227 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-06-2024 PUBLIC 20-06-2024)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AVALIAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA –REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - REALIZAÇÃO DE NOVO TESTE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL DO CERTAME – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E ISONOMIA - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO - PRECEDENTES DO STF E STJ – SEGURANÇA DENEGADA. 1 - Estando os atos do candidato, durante o certame, estritamente vinculados ao edital, não cabe à Administração abrandar os requisitos para conceder benefícios em detrimento de outros candidatos, violando os princípios da vinculação ao edital e da isonomia. 2 - O fato do candidato estar investido em cargo público por força de decisão precária, como é o caso das liminares, torna inaplicável a teoria do fato consumado, haja vista a grande instabilidade e ausência de segurança jurídica que as decisões liminares trazem consigo. (TJ/MT - N.U 1004228-86.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)

Assim, a Ação Rescisória não é o meio processual hábil a rediscutir matéria já analisada, ante a impossibilidade de ser utilizada como sucedâneo recursal, como pretende o Requerente.

Nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA - ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO DE LEI - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - SUCEDÂNEO RECURSAL - VIA PROCESSUAL INADEQUADA - IMPROCEDÊNCIA. - A ação rescisória não se destina ao reexame do mérito da causa, sendo destinada estritamente às hipóteses elencadas no art. 966 do CPC, não se tratando de recurso, mas de importante remédio tendente a assegurar a higidez da ordem jurídica. Não se admite a utilização da estreita via da ação rescisória para rediscussão de fatos e fundamentos jurídicos contrários ao interesse da parte autora. (TJ/MG - Ação Rescisória 1.0000.18.070364-7/000, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/02/0020, publicação da súmula em 21/02/2020)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AÇÃO RESCISÓRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA, ERRO DE FATO E PROVA NOVA – ART. 966, INCISOS V, VII e VIII, DO CPC – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1 – De acordo com o art. 313, II, e §5º, do CPC/2015, suspende-se o processo pela convenção das partes, retomando o processo o seu curso com a determinação do juiz. 2 - O efeito material da revelia é inaplicável aos entes públicos, porquanto, sendo indisponível o direito tutelado, não se pode admitir que a ausência de defesa gere presunção de que os fatos alegados pelo Autor são verdadeiros, isentando-o de produzir provas a este respeito, nos termos do art. 345, II, do CPC/2015. 3 - A anulação, por via judicial, de questões de prova objetiva de concurso público, com vistas à habilitação para participação a fase posterior do certame, pressupõe a demonstração de que o impetrante estaria habilitado à etapa seguinte, o que inclusive, deve ser estendido à totalidade dos candidatos, mercê dos Princípios constitucionais da Isonomia, da Impessoalidade e da Eficiência. 4 -
A ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal em razão do seu caráter excepcional, pois se estaria admitindo em nosso ordenamento jurídico um novo recurso com prazo de dois anos, em clara violação aos princípios da segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais, o que é inadmissível
. (TJ/MT - N.U 1009971-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 16/11/2022) (NEGRITEI)

Por fim, consigno que o fato da FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT (FUNCAB) não ter apresentado contestação não lhe trará prejuízo, uma vez que não incide sobre o presente feito os efeitos da revelia, haja vista que o Estado de Mato, também Requerido, apresentou contestação.

Logo, não há falar em efeitos da revelia, nos temos do art. 345, I, do CPC,
in verbis:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no
art. 344
se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

Diante do acima exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inaugural para rescindir o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível nº 19683/2018.

Por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Condeno o Requerente nas custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizada da causa, nos termos do art. 85, §4º, III, do CPC, cuja exigibilidade será provisoriamente suspensa, em razão do Requerente ser beneficiário de justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025